Tribunal: TJDFT
Processo: 0737801-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE DEFERIMENTO DO BLOQUEIO DE ATIVOS ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALORES PASSÍVEIS DE PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. A fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No mais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o).
II. O Superior Tribunal de Justiça admite a penhora dos ativos decorrentes de empréstimos consignados em folha de pagamento, depositados na conta bancária do devedor, não sendo aplicadas as regras de impenhorabilidade atribuídas aos salários, proventos e pensões, previstas no art. 833, inc. IV do Código de Processo Civil (STJ, 3a Turma, REsp 1820477-DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 19/05/2020).
III. No caso concreto, a parte executada não se desincumbiu do ônus processual (Código de Processo Civil, art. 854, § 3o), ou seja, não produziu prova a demonstrar minimamente que o bloqueio da quantia (R$ 22.491,43), alegadamente fruto de empréstimo consignado, comprometeria o seu sustento e/ou da família a ponto de atingir a dignidade (mínimo existencial).
IV. Mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora.
V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.